Tribunal: CARF
Processo: 16024.000202/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000202/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.969 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
BERBEL VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
ALEGADO DIREITO CONSTITUCIONAL. ANTERIORIDADE, DIREITO
ADQUIRIDO E O ATO JURÍDICO PERFEITO. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
devem ser conhecidos.
TRANSCRIÇÃO IPSIS LITTERIS DA IMPUGNAÇÃO. ART. 57, § 3°
RICARF. TRANSCRIÇÃO DO ACÓRDÃO DA DRJ.
O art. 57, § 3° do RICARF autoriza que, no caso de não apresentação de novas
razões, como ocorre com a transcrição dos argumentos da Impugnação para a
peça recursal, haja a transcrição do Acórdão da DRJ para o Voto de julgamento
do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, no mérito, a ele negar provimento,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000202/2010-01
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000202/2010-01

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 205-215 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 14-43.294, da 3a Turma da DRJ/RPO (fls. 194-200), em sessão realizada em
30 de julho de 2013, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 167-177 e docs. anexos), de forma a manter o lançamento
tributário em desfavor da Contribuinte.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 195-197.

BERBEL VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
(contribuinte - autuada), com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF),
apresenta impugnação às exigências tributárias consubstanciadas no presente processo.
Trata-se de autos de infração, fls. 145 e seguintes, relativos ao IRPJ e CSLL,
no valor total de R$ 53.599,32 (fl. 2), inclusos multa de oficio de 75% e juros de mora à
taxa Selic, calculados até outubro/2010.
Consoante Termos de Descrição dos Fatos à fl. 152 e 157, a Fiscalização
constatou que (verbis):
001 - GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE
SALDOS DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES
A empresa Berbel Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda, CNPJ
03.178.919/0001-68, foi intimada mediante Termo de Intimação Fiscal,
lavrado em 14/09/2010, a prestar os esclarecimentos necessários quanto As
compensações de prejuízos fiscais efetuadas nos 1 ° , 2 ° , 3 ° e 4 ° trimestres
de 2008, informadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Juridica-DIPJ2009, ano-calendário 2008, as quais excederam os
saldos de prejuízos fiscais existentes.
Os valores excedentes das compensações de prejuízo fiscais de períodos de
apuração anteriores da atividade em geral foram os seguintes:
DIPJ/2009-ano- calendário 2008
Período Ficha/Item
valor prejuízo saldo prejuízo
valor compensado
1 ° trim/2008 09A/74
14.369,54
10.019,84
4.349,70
2 ° trim/2008 09A/74
15.773,65
0,00
15.773,65
3 ° trim/2008 09A/74
37.531,32
0,00
37.531,32
4 ° trim/2008 09A/74
33.623,38
0,00
33.623,38
Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou no dia 08/10/2010, cópia
de seu livro LALUR n ° 04.
Analisamos a cópia do livro LALUR apresentada e constatamos as seguintes
inconsistências:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000202/2010-01

Constatamos também que o contribuinte utilizou para compensação o
montante de R$ 3.284,17 de prejuízo fiscal no 2° trimestre de 2004 e não
lançou a débito no seu LALUR.
Considerando os ajuste acima, o saldo de prejuízo fiscal do contribuinte
para 31/12/2007 passou de R$ 101.297,89 para R$ 10.019,84.
Diante do acima exposto, CONCLUÍMOS que o contribuinte compensou na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ/2009, nos 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 2008, prejuízos fiscais que
excederam os saldos apurados e informados nas respectivas declarações de
períodos anteriores, nos montantes constantes do demonstrativo denominado
"Inconsistência do Contribuinte - Compensação de Prejuízo" de folha 127.
IV Estes valores excedentes de prejuízo fiscais foram glosados, os Impostos
de Renda calculados e exigidos mediante Auto de Infração.
(...)
001 - CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA DE PERÍODOS
ANTERIORES COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CALCULO
NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES
A empresa Barbel Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda, CNPJ
03.178.91910001-68, foi intimada mediante Termo de Intimação Fiscal,
lavrado em 14/09/2010, a prestar os esclarecimentos necessários quanto As
compensações de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), efetuadas nos 2°, 3° e 4° trimestres de 2008,
informadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica -DIPJ/2009, ano-calendário 2008, as quais excederam os saldos
existentes.
Os valores excedentes das compensações de base de calculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) foram os seguintes:
DIPJ/2009-ano-calendário 2008 (...)
Em resposta A intimação, o contribuinte apresentou no dia 08/10/2010,
cópia de seu livro LALUR n° 04 contendo apenas dados do Prejuízo Fiscal.
Não apresentou os dados dos valores das bases de cálculo negativa da
CSLL.
Assim sendo, os valores compensados a titulo de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), informados no item 59
da ficha 17 da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ 2009, ano-calendário de 2008, apuradas em períodos -base
anteriores, constantes do demonstrativo denominado "Inconsistência do
Contribuinte - Contribuição Social" de folha 135, foram glosados, tendo em
vista a insuficiência de saldos apurados e informados nas respectivas
declarações de períodos anteriores. Os valores devidos da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) foram calculados e exigidos mediante
Auto de Infração.
(...)
A Contribuinte foi cientificada via postal em 10/11/2010, vide AR de fl. 161.
Em 10/12/2010 apresentou impugnação de fl. 165 e seguintes, aduzindo:
- decadência do direito do fisco verificar em 2010 a compensação de
prejuízos do ano-calendário de 2002 e 2004;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000202/2010-01

- ilegalidade da limitação de 30% dos lucros para compensação de prejuízos
fiscais de períodos anteriores.
Ao final requer (verbis):
IV. DO PEDIDO
Diante da robustez dos argumentos ora trazidos ao conhecimento e
julgamento desta MD Autoridade Julgadora Administrativa, requer, em
homenagem ao melhor direito, (i) a declaração de haver se aperfeiçoado a
homologação tácita no tocante aos valores reputados como de prejuízos
fiscais escriturados no Livro Lalur do ano calendário de 2002, em cotejo
com a data da lavratura desse viciado Auto de Infração, e (ii) o total
cancelamento do auto de Infração ora combatido, posto que pertinentes e
legais as compensações levadas a efeito por este contribuinte/impugnante.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 194).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
IRPJ E CSLL. AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA
DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS. RECONSTITUIÇÃO DO SALDO
A COMPENSAR.
Na auditoria fiscal, depois de transcorrido o prazo da decadência, é vedado reconstituir
a apuração do lucro real/prejuízo fiscal, bem como realizar o lançamento de oficio para
constituir o crédito tributário, todavia é cabível a verificação do valor contabilizado de
prejuízos fiscais de todos períodos anteriores, bem como das compensações, visando
reconstituir o saldo passível de ser compensado, sem limitação temporal, haja vista que
a legislação em vigor não estabelece limite de tempo para tais compensações. À luz do
art. 264 do RIR/99 c/c art. 173, §1o. do CTN, cumpre ao contribuinte manter em boa
guarda todo a escrituração contábil e fiscal de períodos anteriores já atingidos pela
decadência, bem como as DIPJ e recibos de entrega, enquanto estiver compensando
prejuízos fiscais desses períodos para fins de comprovação do valor do prejuízo
contabilizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que não houve auditoria na apuração de
prejuízos fiscais e bases negativas há mais de 5 anos, mas sim a reconstituição do saldo a
compensar em 2008, com base nos valores apurados pela própria Contribuinte. Partindo desse
pressuposto, os julgadores entenderam que o procedimento fiscal não merece reparos, sendo
devido o lançamento. Utilizam como fundamento para a decisão o art. 37 da Lei 9.430/96, o qual
dispõe que cabe ao contribuinte manter a boa guarda a escrituração contábil e fiscal de períodos
anteriores já atingidos pela decadência. Uma vez que não há limite temporal para compensação
de prejuízos, bastaria ao contribuinte refazer o Lalur ou até mesmo o diário para aumentar o
saldo de prejuízo já atingido pela decadência.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000202/2010-01

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) trata-se de lançamento por homologação e que o
montante do prejuízo fiscal declarado em 2002 foi de R$ 121.679,12; b) o Auditor
desconsiderou o valor declarado como prejuízo fiscal, reduzindo-o em um período de
aproximadamente oito anos após o envio da declaração à Receita, o que não poderia ter sido
feito, tendo em vista a homologação tácita; c) a MP n° 812/94, convertida na Lei 8.981/95 não
respeitou o Princípio da Anterioridade, não podendo, portanto ser aplicada ao exercício de 1995.
Ao limitar a compensação de prejuízos fiscais, a lei desconfigurou os conceitos de renda e de
lucro, definidos no CTN, criando, assim, um empréstimo compulsório. Dessa forma seriam
ilegítimas as limitações impostas pela Lei n° 8.981/95; d) a Receita deveria manter o mesmo
entendimento que teve sobre o art. 64 do Dec. Lei 1.598/77, permitindo que os prejuízos fiscais
apurados até 31/12/94 fossem compensados com o lucro real apurado a partir de 01/01/95, sem
aplicar a limitação de 30%; e) o fato gerador ocorre na data de apuração deste e não na data de
compensação; f) “ainda que o prejuízo fiscal de períodos-base anteriores participassem da
formação do fato gerador do período-base da compensação, os arts. 42 da Lei 8.981/95 e 15 da
Lei 9.065/95 são inaplicáveis aos prejuízos apurados até 31-12-94 por ferirem o direito adquirido
e o ato jurídico perfeito previstos no art. 5°, XXXVI, da Constituição e no art. 6° da Lei de
Introdução ao Código Civil”; Ao final, requer o reconhecimento da homologação tácita, no em
relação aos valores reputados como de prejuízos fiscais de 2002. Requer ainda o cancelamento
do Auto de Infração, uma vez que são legais as compensações.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 203 – 06/09/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 205 – 01/10/13), conclui-se que este é tempestivo.
9. A Requerente utiliza como argumento questões de base constitucional,
intentando fazer que seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 42 da Lei 8.981/95. Dentre as
alegações estariam a de que citada lei não observou o Princípio da Anterioridade. Alega ainda
que a aplicação de interpretação, que na verdade está prevista no artigo da Lei feriria o direito
adquirido e o ato jurídico perfeito previstos no art. 5°, XXXVI, da Constituição. Uma vez que a
análise de tais afirmações demandaria a abordagem do controle de constitucionalidade das leis, o
que não se insere na competência do CARF, conforme art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula
n° 2 do CARF, não há como se conhecer de tal matéria. Assim, conheço em parte o Recurso.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000202/2010-01

IV. Análise das alegações recursais
10. Em análise ao Recurso Voluntário, percebe-se que a Contribuinte transcreveu,
praticamente em sua totalidade, as alegações de sua Impugnação para a peça recursal. Tal
situação se encaixa nos termos do art. 57, §§ 1o e 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF-Portaria MF n°343, de 09 de junho de 2015), cuja redação se transcreve abaixo.

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)

11. Acompanhando o entendimento, já houve decisões das turmas do CARF.

RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE
DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade judicante de
segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a transcrição
integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator concorda com as
razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida. [...] (Acórdão n
2201-007.357; Data da Sessão: 03/09/2020)

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADOÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA
REPRODUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Registrando o relator que as partes não apresentaram novas razões de mérito perante o
Carf e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida, é facultado a transcrição
dos termos da decisão de primeira instância, como fundamento para decidir a
controvérsia. [...] (Acórdão n° 3302-007.889; Data da Sessão: 17/12/2019)

12. Neste sentido, entende-se ser o caso de ratificar os argumentos do Acórdão da
DRJ (fls. 197-200).

Equivoca-se o contribuinte. No presente caso não foi realizada auditoria na apuração dos
prejuízos fiscais e bases negativas declarados pelo contribuinte há mais de 5 anos. A Fiscalização
simplesmente reconstituiu o saldo a compensar em 2008 partindo dos valores apurados pela
própria empresa e declarados à RFB.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000202/2010-01

O procedimento fiscal não merece reparos, pois está totalmente amparado no art. 173 do
CTN que estabelece:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...).
O prazo para controle dos registros patrimoniais com possibilidade de repercussão tributária
no futuro é definido em função do prazo para gozar do crédito decorrente. Neste contexto, pode a
autoridade fiscal, no prazo de que dispõe para rever o período de apuração no qual foi aproveitado,
exigir prova de sua efetividade e formação e, na ausência desta, negar sua utilização.
É o que o art. 37 da Lei no 9.430/96, base legal do art. 264 do RIR/99, que expressamente
dispõe: “Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam
em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência
do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.”
Esclareça-se que esse dispositivo não altera o prazo decadencial para constituir o credito
tributário estabelecido no CTN, tampouco cria outro prazo decadencial qualquer, apenas viabiliza
a autoria fiscal dos fatos com repercussão futura. Frise-se, mais uma vez, que o prazo decadencial
é sempre norteado pelo nascimento da obrigação tributária, ou seja, que se dá com a ocorrência do
fato gerador.
Portanto, à luz do art. 264 do RIR/99 c/c art. 173, §1o. do CTN, acima transcrito, cumpre
ao contribuinte manter em boa guarda todo a escrituração contábil e fiscal de períodos anteriores já
atingidos pela decadência, bem como as DIPJ e recibos de entrega, enquanto estiver compensando
prejuízos fiscais desses períodos para fins de comprovação do valor do prejuízo contabilizado.
Ora, o objeto do lançamento foi a glosa do saldo utilizado para compensação de prejuízos
do ano-calendário de 2008. A única forma de se apurar irregularidades é verificando os valores dos
prejuízos contabilizados e as compensações efetuadas nos períodos anteriores, tal qual procedeu o
Fisco. Repito: a limitação da decadência é para auditoria do resultado apurado há mais de 5 anos
(lucro real ou prejuízo fiscal), inexistindo vedação legal para o procedimento visando
simplesmente reconstituir o saldo a compensar em período ainda não atingido pela decadência.
Trata-se de uma questão até de lógica/coerência, pois: uma vez que não há limite temporal
para compensação de prejuízos, em tese, bastaria a um certo contribuinte refazer o Lalur ou até
mesmo o Diário para aumentar o saldo de prejuízo de período já atingido pela decadência, ou
simplesmente excluir uma compensação já realizada há mais de 5 anos para elevar seu saldo
disponível à compensação.
Nesse sentido caminha o melhor entendimento na esfera administrativa e judicial a exemplo
do decido no Acórdão CARF no 1402-00.802, de 21/10/2011 cuja ementa elucida:

AUDITORIA FISCAL. PERÍODO DE APURAÇÃO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA
PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DE FATOS,
OPERAÇÕES, REGISTROS E ELEMENTOS PATRIMONIAIS COM REPERCUSSÃO
TRIBUTÁRIA FUTURA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES. O fisco pode verificar fatos,
operações e documentos, passíveis de registros contábeis e fiscais, devidamente
escriturados ou não, em períodos de apuração atingidos pela decadência, em face de
comprovada repercussão no futuro, qual seja: na apuração de lucro liquido ou real de
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000202/2010-01

períodos não atingidos pela decadência. Essa possibilidade delimita-se pelos seus próprios
fins, pois, os ajustes decorrentes desse procedimento não podem implicar em alterações
nos resultados tributáveis daqueles períodos decaídos, mas sim nos posteriores. Em
relação a situações jurídicas, definitivamente constituídas, o Código Tributário Nacional
estabelece que a contagem do prazo decadencial para constituição das obrigações
tributárias, porventura delas inerentes, somente se inicia após 5 anos, contados do período
seguinte ao que o lançamento do correspondente crédito tributário poderia ter sido
efetuado (art. 173 do CTN).

Noutro acórdão, de no 104-19.219, de 27/02/2003, que tratou da retificação de prejuízo
fiscal da atividade rural de período anterior, com reflexo em período não atingido pela decadência,
a decisão também foi favorável à tese defendida por este relator. Vejamos transcrições da ementa,
dispositivo e voto condutor do aludido acórdão:

Acórdão 104-19.219 de 27/02/2003

EMENTA
IRPF ANOS-CALENDÁRIO DE 1996 E 1999 – ATIVIDADE - RURAL COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZOS – DECADÊNCIA – ABRANGÊNCIA - O prazo decadencial vincula-se
direta e exclusivamente aos fatos geradores objeto do lançamento tributário, não se
aplicando a elementos advindos de ano-calendário anterior, ainda que este já tenha sido
atingido pela decadência. Assim, constatando-se que o ano-calendário fiscalizado
encontra-se passível de revisão, é perfeitamente cabível o lançamento resultante da
retificação do valor apropriado, a título de prejuízo da atividade rural a compensar,
mesmo que este tenha origem em ano-calendário abarcado pela decadência.
DISPOSITIVO
ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por
unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de decadência e, no mérito DAR
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
VOTO CONDUTOR
“(...) De fato, a revisão de valores apurados em anos calendários anteriores já abrangidos
pelo decurso do prazo decadencial é absolutamente inquestionável. O que não implica
reconhecer que o conceito de decadência abranja também a revisão de valores que,
advindos de período já tomados pela decadência, venham a influir na apuração do
resultado de ano calendário ainda não decadente”.
Evidentemente que o conceito decadencial não abrange tal influência. Exatamente por esta
integrar as apropriações de ano calendário não decadente. Restrita a revisão à essa
especifica influência, respeitadas as apropriações efetuadas, ainda que incorretamente, em
períodos já decadentes. Pela simples motivação de que o conceito decadencial, quer do
artigo 150, § 4°, quer do artigo 173, ambos do CTN, vincula-se direta e exclusivamente ao
lançamento tributário a que se referencia. (...)
A simples leitura do dispositivo em questão evidencia de sua absoluta ressonância com o
princípio da decadência, a que se reporta tanto o artigo 149, § único, como os artigos 150,
§ 4o, e 173, todos do CTN., como antes mencionado. Isto é, se determinada apropriação
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000202/2010-01

influi no resultado na apuração do crédito tributário, é passível de revisão essa
circunscrita influência. Ainda que, na origem, seja legalmente carregada de período já
decadente.” (Grifei)
Outrossim registre-se que não houve glosa de compensações acima de 30% dos lucros nos
termos da Lei 8.981/1995, isso porque o saldo apurado a compensar foi bem inferior a esse limite.
Portanto, o procedimento fiscal não merece mesmo qualquer reparo.

V. Conclusão
13. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário em
parte, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital